Tribunal: TJBA
Processo: 8021605-45.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Gabinete da Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8021605-45.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AUTOR: MUNICIPIO DE PRESIDENTE JANIO QUADROS Advogado(s): CARINA CRISTIANE CANGUCU VIRGENS REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO EMENTA: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUSPENSÃO DE CONVÊNIO FIRMADO PARA A REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL. IRREGULARIDADE FISCAL. ILEGALIDADE DO OBSTÁCULO IMPOSTO À EXECUÇÃO DO ACORDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2001 E DO ART. 26 DA LEI FEDERAL Nº 10.522/2004. PREVALÊNCIA DA NATUREZA SOCIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. I – Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia, uma vez que, conquanto não seja signatário do convênio, o Ente Público é responsável pela fonte dos recursos disponibilizados ao Município, impondo-se, portanto, que integre a lide. Precedentes desta Corte. II – Da análise dos autos, verificam-se acertados os fundamentos invocados pelo autor, na presente ação ordinária, pois a celebração de convênios para a transferência voluntária de recursos entre os Entes da Federação, quando se destinem a ações de educação, saúde e assistência social, prescinde da comprovação de regularidade fiscal, ex vi do quanto disposto no art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2001 e no art. 26 da Lei Federal nº 10.522/2004. III – O Ente Municipal logrou comprovar que os recursos pretendidos destinam-se à reforma de mercado municipal, ação de caráter nitidamente social, bem assim que a suspensão promovida pelos réus está fundada, apenas, na ausência de Certidão Negativa de Dívida Ativa do Município e de documentos comprobatórios de regularidade junto a Cadastros Federais e Estaduais (CAUC e SICON). IV – Procedência dos pedidos iniciais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia e, no mérito, por maioria, JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.